Tribunal: TJMT
Processo: 0000037-96.1995.8.11.0009
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000037-96.1995.8.11.0009
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[BANCO SISTEMA S.A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (APELANTE), GISELLE NERI DANTE - CPF: 266.762.108-51 (ADVOGADO), KAREN DA SILVA REGES - CPF: 271.897.818-03 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS SILVA MERCADO - CNPJ: 37.471.414/0001-09 (APELADO), DONIZETH PEREIRA DE PAULA - CPF: 139.945.571-00 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS SILVA - CPF: 305.465.839-20 (APELADO), WALDEMAR DECCACHE - CPF: 378.038.167-20 (ADVOGADO), VANESSA GRANATO LISBOA - CPF: 895.840.827-87 (ADVOGADO), BRUNA MIRANDA PECANHA - CPF: 139.364.647-66 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO CÍVEL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

- EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL -

AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO FORMAL DO PROCESSO - INÉRCIA NÃO CONFIGURADA - RECURSO PROVIDO.

A decretação da prescrição intercorrente exige a prévia suspensão formal do processo e a intimação pessoal do exequente para manifestação específica, sob pena de nulidade da extinção da execução.

A prática de atos processuais pelo exequente durante o período tido como de inércia descaracteriza o abandono voluntário do feito e afasta a configuração da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 921, §§ 1o a 5o, e 924, V; CC, art. 206, § 5o, I.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0000037-96.1995.8.11.0009.

APELANTE: BANCO SISTEMA S.A.

APELADO: LUIZ CARLOS SILVA MERCADO e outros.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO SISTEMA S/A
, em face da sentença proferida na Ação de Execução de Título Extrajudicial n. 0000037-96.1995.8.11.0009, código n. 3329, processo n. 6422/1995 da 1a Vara Cível da Comarca de Colíder/MT, nos seguintes termos
“Ante o exposto, ACOLHE-SE a exceção de pré-executividade para, RECONHECER a ocorrência da prescrição do crédito exequendo, por conseguinte, JULGA-SE EXTINTA a presente execução com fundamento no art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil.”.

Em suas razões, o Banco Recorrente sustenta a interrupção da Prescrição Intercorrente por penhora eficaz, tendo a sentença incorrido

em violação ao art. 921, §4o-A, do CPC.

Menciona
“não há que se falar em ocorrência de prescrição intercorrente no caso, porquanto os Executados foram regularmente citados tão logo distribuída a ação, logo, dentro do prazo prescricional da ação, assim como existia bem penhorado nos autos até 05/04/2023 e em momento algum se configurou inércia do Exequente no curso do processo, uma vez que sempre diligenciou nos autos, estando pendente a realização de intimação dos Executados quanto a avaliação do imóvel constrito nos autos.”.

Nesse sentido, pugna pelo provimento do Recurso, a fim de que seja afastada a Prescrição Intercorrente, determinando-se o prosseguimento do feito.

Contrarrazões apresentadas em ID n. 313224857.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia reside em saber se é caso de anular a sentença que reconheceu a Prescrição Intercorrente do crédito exequendo nos autos.

Consoante a sentença:

“Assim, importante ressaltar que por diversas vezes os autos permaneceram paralisados aguardando manifestação da parte exequente, seja para impulsionamento, seja para pagamento de diligências, de modo que este juízo teve que intimar a parte exequente por inúmeras vezes para dar andamento ao feito (Id. 70203297 - Pág. 179 e 187).

Importante à desistência da penhora por parte do exequente, seja expressa ou tácita, não possui o condão de interrupção do prazo prescricional (Id. 114506550).

A distribuição dos autos se deu no ano de 1995, ou seja, o feito está tramitando há quase 30 (trinta) anos, e por mais de 6 (seis) anos sem qualquer ato efetivo capaz de interromper o prazo prescricional, desse modo, não se pode admitir a eternização do processo, devendo o feito ser extinto e arquivado, ante a ocorrência de prescrição intercorrente.

Ademais, importante mencionar que a parte exequente já se manifestou sobre a ocorrência da prescrição intercorrente, requerendo o prosseguimento do feito.

Assim, foi cumprido o entendimento jurisprudencial e expresso do Código de Processo Civil que traz: “Em execução de título extrajudicial, o credor deve ser intimado para opor fato impeditivo à incidência da prescrição intercorrente antes de sua decretação de ofício. STJ. 3a Turma. REsp 1.589.753-PR, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 17/5/2016 (Info 584)”.

Dessa forma, verifica-se que os autos se encontram em tramite há quase 30 (trinta) anos, bem como, já faz muito mais de seis anos desde a ciência da parte exequente acerca da não localização da parte executada e/ou ausência de localização de bens passíveis de penhora.

Destarte, configura-se nos autos a ocorrência da prescrição intercorrente, de modo que, deve o feito ser extinto.

Ante o exposto, ACOLHE-SE a exceção de pré-executividade para, RECONHECER a ocorrência da prescrição do crédito exequendo, por conseguinte, JULGA-SE EXTINTA a presente execução com fundamento no art. 924, inciso V, do Código de Processo Civil.”.

Pois bem. Sobre a Prescrição Intercorrente, de acordo com o autor, Washington de Barros Monteiro:
“A prescrição intercorrente é a que se verifica durante a tramitação do feito na Justiça, paralisado por negligência do autor na prática de atos de sua responsabilidade. Trata-se de espécies de prescrição que ocorre não pela eventual demora na tramitação da ação, mas pela inércia ou desídia do postulante em praticar os atos processuais.”

Para que a prescrição reste configurada, necessário se faz a presença
do direito de ação, a inércia do titular do direito, transcurso do prazo e a inexistência de causas que impeçam sua fluência normal.

Nesse diapasão, verifica-se que o Banco Apelante se manteve diligente quanto à pesquisa de bens a fim de garantir a execução e, embora não tenha logrado seu êxito, posto que obrigado a desistir da penhora já realizada nos autos, prematura a extinção da ação.

Extrai-se dos autos o esforço empreendido pelo Apelante em satisfazer seu crédito, tomando providência quando instado, uma vez que observou o prazo prescricional para o ajuizamento da ação, bem como atendeu às determinações judiciais para impulsionar o processo.

Desta forma, considerando que não houve desídia do Apelante em relação à prática de atos processuais que lhe competiam, não seria possível imputar-lhe o ônus da extinção da ação.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CONVERSÃO EM EXECUTIVA. SENTENÇA TERMINATIVA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. FALTA DE CITAÇÃO. EXTINÇÃO PREMATURA. SENTENÇA ANULADA. 1. O descumprimento do § 2o do art. 240 do CPC não tem como consequência a extinção do processo sem resolução de mérito, por ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo (art. 485, IV, do CPC), mas sim o impedimento da retroação do efeito interruptivo da prescrição. 2. O itinérario processual revela que foram realizadas diversas diligências na tentativa de citação do réu, destacando, que nenhuma atinguiu a finalidade pretendida. Tendo em vista a ausência de citação do réu e não localização do bem, o autor requisitou a citação por edital. 3. A extinção prematura do processo, sem resolução de mérito, viola o direito de ação da parte, razão pela qual a anulação da sentença para o regular prosseguimento do feito é medida que se impõe. 4. Apelação conhecida e provida. Sentença anulada.” (TJDF - Acórdão 1321580, 07062275420188070004, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/2/2021, publicado no DJE: 10/3/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. REJEITADA. MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. DESÍDIA DA PARTE AUTORA. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 106 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não prospera a alegação de nulidade da citação por edital, quando exauridas, sem êxito, todas as diligências necessárias para localização das partes. Precedentes. Preliminar de nulidade da citação por edital afastada. 2. A interrupção da prescrição, pelo despacho do juiz, retroage à data da propositura da ação somente se o autor promover o ato citatório dentro do prazo estabelecido, nos termos dos §§ 2o e 3o do art. 240 do CPC. 3. Entretanto, se a demora na citação se der por motivos inerentes aos mecanismos do Poder Judiciário, considera-se interrompido o prazo prescricional, não havendo que se falar em prescrição. Entendimento da Súmula 106 do Superior Tribunal de Justiça. 4. In casu, proposta a Ação Monitória dentro do prazo fixado para o seu exercício, e tendo em vista que a demora na citação ocorreu por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não há que se falar em prescrição do direito da autora. 5. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.” (TJDF - Acórdão 1311434, 00191885820158070009, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/1/2021, publicado no DJE: 3/2/2021.)

Outrossim,
é forçoso reconhecer que a inexistência de decisão formal de suspensão do feito, sendo prematura a extinção declarada.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao Recurso, para afastar a prescrição e restabelecer o trâmite da execução.

Deixo de aplicar a sucumbência recursal, diante do não preenchimento dos requisitos necessários à sua fixação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025